Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003688-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.921-00 (AGRAVANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
1.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
.
INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA.
2.

MÉRITO
.
2.1.

MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS
.
PROCEDÊNCIA.
CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS.
FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS.
2.2
.
HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA
.

PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
. PRECEDENTES DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR
REJEITADA.
AGRAVO
PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF,
in verbis:

“
é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo e também a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2.

Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia
in bonam partem
ante a superveniência da

Lei n. 13.964/2019.
Precedente. (
STJ. REsp 1910240/MG
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
Marciano Ferreira Lima
,
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT
., em que foi
indeferida a incidência da fração de 1/6 (ou 16%)
, para progressão de regime quanto aos
delitos comuns
(roubo majorado, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo) (ID
120019987 – fls. 210/211
).

Em suas razões recursais
sustenta que, o
cálculo
penal
deve ser elaborado separadamente
para cada reprimenda imposta ao réu, já que possuí uma pena imposta por crime hediondo e outras duas por crimes comuns, devendo ser aplicada, portanto, a fração de 2/5 (40%) para o delito hediondo e o percentual de 16%, ou de 20%, para os delitos comuns
(ID 120019988 – fls. 1/11).

Nas contrarrazões, o
Parquet
arguiu
preliminar
de
não conhecimento ante a intempestividade do recurso interposto
. No
mérito
, almejou o
desprovimento
do apelo (ID 120019988 – fls. 23/29).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID
120019988 – fls. 32/37
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
não

acolhimento da preliminar
levantada pelo Ministério Público de 1o grau e pelo
provimento

do agravo, conforme sumário que segue em transcrição (ID 123902494):

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva -
Preliminar de intempestividade arguida pelo MP
– Inocorrência – Decisão de homologação do cálculo – Impugnação - Defensor intimado em 06.12.2021 e na mesma data protocolou o recurso – Rejeição –
Mérito
- Requer a alteração do cálculo de pena, sustentando que a fração utilizada para cálculo de progressão de regime está incorreta, vez que a mesma fração (40%) foi utilizada tanto para o crime hediondo quanto para os delitos comuns – Alega que deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, no que se refere aos delitos comuns e 40% para o crime hediondo – Procedência – Havendo condenações por crimes de natureza diversa (comum e hediondo) deve ser observada a fração adequada de cada um, com observância da reincidência, que reflete em todas as condenações –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR LEVANTADA PELO
PARQUET
DE 1o GRAU – INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Câmara,

O Ministério Público de 1o grau, ao apresentar as contrarrazões, arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recuso de agravo.

Defende que o

“
prazo para a interposição do recurso de agravo em execução penal iniciou-se a partir da intimação da decisão que determinou os pontos combatidos pela defesa – e não daquela que rejeita a sua impugnação”
(
ID 120019988 – fls. 25/27).

Com efeito, o prazo para a interposição do recurso de agravo em execução é de 5 dias, em atenção ao disposto no art. 586,
caput
, do CPP.

É no mesmo sentido o teor da Súmula no. 700 do STF, segundo a qual “
é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Extrai-se dos autos, que na data de 29.10.2020, o Juízo das Execuções lançou decisão determinando que fosse
estabelecida a fração de 3/5 da pena “para aferição do requisito objetivo para a progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado tentado”
(ID 120019987 – fls. 105/112). Contudo, 12.5.2021, o referido Juízo
revogou esta decisão
, determinando que fosse realizado o cálculo de progressão de regime, sobre a totalidade das penas, na fração de 40%.

Diante disso, a defesa impugnou o cálculo – decisão da revogação - em 14.6.2021 (ID
120019987 – fls. 206/207)
, o qual foi homologado em 2.12.2021 (consoante certidão de ID 120019987 – fls. 213/215). E é contra esta última decisão lançada pelo Magistrado, em 12.5.2021, que a defesa se insurge.

No caso em apreço, segundo consta da
certidão de ID 120019987 – fl. 223
(
emitida em 3.3.2022), o d. Causídico tomou ciência da decisão ora agravada em
6.12.2021
, sendo que na
mesma data
protocolizou o recurso em questão e apresentou suas respectivas razões, tempestivamente, portanto, e consoante demonstrado pela
certidão de
ID 120019987 – fl. 224
.

Assim sendo, atento às aludidas certidões, verifico o preenchimento do requisito temporal de admissibilidade. Diante desse quadro, outra medida não há, senão a rejeição da preliminar.
Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“(...) Ao recurso de agravo em execução é aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 05 (cinco) dias. A Súmula 700 do STJ confirma: É de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal (...)”.

(TJMT, AgExPe 134691/2017, des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com o Processo Executivo de Pena no.
0002412-95.2016.8.11.0086
,
Marciano Ferreira Lima

cumpre a pena unificada de 20 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, conforme as seguintes condenações definitivas:

- AP no.
0000872-46.2015.8.11.0086, pela autoria do delito de
Roubo Majorado e Corrupção de Menores,
à pena de 8 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado;

- AP no.
0008886-72.2014.8.11.0015, pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo
à pena de 3 anos, substituídas por duas restritivas de direitos, e,

- AP no.
0003371-95.2018.8.11.0086, pela autoria do
delito de
Homicídio Qualificado na forma tentada
, à reprimenda de 8 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

O Juízo singular na decisão enfrentada sob ID 120019987- fls. 176/185) estabeleceu a incidência da fração única de 2/5 (40%)
sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando para fins de progressão regimental.

E é contra essa decisão, que a Defesa de
Marciano Ferreira Lima
se insurge. Para tanto, a Defesa alega que
o
cálculo
penal
deve ser elaborado separadamente
para cada reprimenda imposta ao réu, já que possuí uma pena imposta por crime hediondo e outras duas por crimes comuns, devendo ser aplicada, desse modo, a fração de 40% para o delito hediondo e 16% ou 20% para os delitos comuns.

Vejo que
lhe assiste razão
.

2.1.
Com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado
.

De acordo com o que consta no feito,
Marciano
foi condenado pela prática de crime hediondo (Homicídio Qualificado na Forma Tentada), sendo que sua reincidência foi reconhecida na respectiva sentença condenatória, em razão do PEP no.
0003371-95.2018.811.0086,
mercê da condenação pelos delitos de Roubo Majorado, Corrupção de Menores e Porte Irregular de Arma de Fogo, porém nenhum deles com natureza hedionda ou equiparada.

Assim, aplicar a mesma fração para ambos os delitos, ao meu ver, equivaleria a estender aos crimes comuns o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o entendimento desta Corte:

“(...) Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações. (...)”. (TJ-MT 10048324720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021).

“(...) Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. (...)”. (TJ-MT 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020).

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/2019, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Acresça-se que, conforme os recentes julgados sobre o tema, exarados pela Quinta Turma do STJ, foi esclarecido sobre a aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena, que ocorreu substanciais alterações nos requisitos para alcance da progressão regimental, diante da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Logo, se o apenado,
reincidente em crimes comuns e, posteriormente, for condenado por crime equiparado à hediondo ou hediondo, deve cumprir,
separadamente,
os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

2.2.

No tocante à alteração do requisito objetivo para a progressão de regime para o crime hediondo, Homicídio Qualificado Tentado, a Defesa visa a aplicação de fração de 2/5.

Sobre o tema, importante destacar que ambas as Turmas criminais da Corte Superior passaram a entender “
que a alteração realizada pela Lei n. 13.964/2019 - o chamado Pacote Anticrime - no art. 112 da Lei de Execução Penal promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Além disso, a Quinta Turma, que até pouco tempo resistia ao entendimento de que a lacuna normativa promovida pelo “Pacote Anticrime” deve ser interpretada em benefício do réu, curvou-se ao entendimento contrário e passou a decidir:

“(...) Em recente mudança de orientação jurisprudencial, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo habeas corpus de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na novatio legis (a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP) percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 2. Na presente hipótese, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), delito equiparado a hediondo, na condição de reincidente não específico, portanto, cogente a concessão da ordem para que o percentual para a progressão de regime seja de 40% (ou 2/5). 3. Embargos de declaração acolhidos, para conceder a ordem, de ofício, e determinar que sejam considerados, para concessão da progressão de regime, como requisito objetivo, os percentuais estabelecidos nos incisos V e VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, conforme o caso.”

(EDcl no AgRg no HC 620.439/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

A propósito, no HC 613.268/SP mencionado no julgado acima, se consignou, que:

“(...) Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. (...)” (AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).

Não bastasse, a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1084) – sem a aplicação da suspensão do trâmite dos processos pendentes –, sendo que, no dia 26.5.2021, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu a controvérsia, assentando que “
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”.

Diante de tudo isso alterei meu posicionamento acerca do tema, e amparado em decisões atuais do c. STJ, passei a entender que, realmente, a Lei no. 13.964/2019, em seu art. 112, foi omissa ao deixar de tratar dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes em crime comum, inexistindo, atualmente, previsão legal para tais casos, quanto ao percentual a ser adotado para a progressão de regime. E, diante desse cenário, havendo falta de previsão legal ao caso em tela (condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em crime comum), cabendo ao julgador aplicar a Lei por analogia, deverá fazê-lo em benefício do réu.

Assim, se o art. 112, VII, da LEP prevê a exigência de cumprimento da pena no percentual de 60% “
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, a interpretação mais adequada a ser conferida à esta expressão é a de que o percentual de 60% se reserva à pessoa condenada por crime hediondo ou equiparado e reincidente em crime dessa mesma natureza (reincidência específica).

O agravado possui condenação por crime hediondo (Homicídio Qualificado Tentado) e é reincidente em crime comum, contudo,
in casu
, aplica-se a fração estabelecida no art. 112, V, da LEP, de 40 % por ser a opção mais benéfica. É, também, este o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“(...) Ante a revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal. Agravo ministerial conhecido e desprovido.” (N.U 1021554-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Logo,
é inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental.

Portanto,
se o apenado foi condenado por crime equiparado a hediondo e/ou hediondo e também a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer da PGJ,

rejeito a preliminar
vindicada pelo MP de 1o grau
,
e,
dou provimento
ao recurso manejado por
Marciano Ferreira Lima
,

para que a fração do tempo de cumprimento de pena para fins de progressão regimental
incida separadamente
, fixando-se a fração de
1/6 para os delitos comuns
(Roubo Majorado, Corrupção de Menores e Porte Ilegal de Arma de Fogo) e
2/5 para o crime hediondo
(Tentativa de Homicídio Qualificado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022